Tribunal: TJMT
Processo: 1020929-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020929-25.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), JOVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 667.855.101-04 (EMBARGANTE), JOAO DA SILVA PEREIRA - CPF: 628.145.671-87 (EMBARGANTE), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020929-25.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOVINO PEREIRA DA SILVA, JOAO DA SILVA PEREIRA

EMBARGADO: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA -

JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 967, II, CPC – REJEITADA – MÉRITO – AMPLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ART. 975, § 2o, CPC – PROVA NOVA DA QUAL IGNORAVA OU CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 975, § 2o C/C ART. 487, II, CPC – IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO – ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – PRIMEIROS DECLARATÓRIOS – DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DOS PRIMEIROS DECLARATÓRIOS – INCONFORMIDADE COM O MESMO ACÓRDÃO IMPUGNADO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - AMPLICAÇÃO DE QUESTÕES JÁ VEICULADAS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA – ART. 1.026, § 2o, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destina-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

Não se conhece dos segundos embargos de declaração opostos contra o mesmo acórdão impugnado, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.

Em razão de a parte opor os segundos embargos de declaração sem indicar, indubitavelmente, a ocorrência dos vícios de que trata o art. 1.022 do CPC, limitando-se a reiterar e ampliar argumentos já apresentados e rejeitados em declaratórios anterior resta evidente o cunho protelatório da insurgência, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020929-25.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOVINO PEREIRA DA SILVA, JOAO DA SILVA PEREIRA

EMBARGADO: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Embargos de Declaração opostos por
Jovino Pereira da Silva e João da Silva Pereira
de acórdão proferido nos primeiros declaratórios, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 967, II, CPC – REJEITADA – MÉRITO – AMPLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ART. 975, § 2o, CPC – PROVA NOVA DA QUAL IGNORAVA OU CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 975, § 2o C/C ART. 487, II, CPC – IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO – ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Alega que a ação rescisória foi proposta dentro do prazo legal. Para tanto, aduz que o juízo tem proferido diversas decisões, inclusive após a interposição da demanda, de modo não ter transcorrido o prazo de 02 anos.

Realça, de outra via, que a ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário e ulterior, prejudicou a sua defesa, porque não puderam apresentar o respectivo recurso. Diz, assim, ser nula a sentença por ausência do contraditório.

Assevera, ainda, que somente tomou conhecimento da prova, constituída da perícia, quando do desarquivamento dos autos e após o ajuizamento da rescisória, em dezembro de 2021.

Sustenta que a decisão sequer menciona que o contrato de compra e venda é nulo de pleno direito, por se tratar de venda realizada por quem não é o proprietário.

Atenta, por sua vez, quanto a necessária suspensão do processo individual em virtude de ação coletiva de usucapião.

Requer o provimento do recurso a fim de apreciar a arguição de venda a non domino, independentemente do trânsito em julgado; declarar a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; julgar a ação rescisória em seu mérito, em virtude de prova nova conhecida dentro do prazo de cinco anos e, por fim, que seja reconhecida a necessidade de haver suspensão do processo em razão da ação coletiva.

Contrarrazões (id 158678839). Alega se tratar de recurso protelatório, no qual se pretende a rediscussão do que já foi examinado. Requer o desprovimento do recurso com a condenação dos embargantes em litigância de má-fé e atos protelatórios.

É o relatório.

Embargos de Declaração opostos por
Jovino Pereira da Silva e João da Silva Pereira
de acórdão proferido nos primeiros declaratórios, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 967, II, CPC – REJEITADA – MÉRITO – AMPLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ART. 975, § 2o, CPC – PROVA NOVA DA QUAL IGNORAVA OU CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 975, § 2o C/C ART. 487, II, CPC – IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO – ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Alega que a ação rescisória foi proposta dentro do prazo legal. Para tanto, aduz que o juízo tem proferido diversas decisões, inclusive após a interposição da demanda, de modo não ter transcorrido o prazo de 02 anos.

Realça, de outra via, que a ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário e ulterior, prejudicou a sua defesa, porque não puderam apresentar o respectivo recurso. Diz, assim, ser nula a sentença por ausência do contraditório.

Assevera, ainda, que somente tomou conhecimento da prova, constituída da perícia, quando do desarquivamento dos autos e após o ajuizamento da rescisória, em dezembro de 2021.

Sustenta que a decisão sequer menciona que o contrato de compra e venda é nulo de pleno direito, por se tratar de venda realizada por quem não é o proprietário.

Atenta, por sua vez, quanto a necessária suspensão do processo individual em virtude de ação coletiva de usucapião.

Requer o provimento do recurso a fim de apreciar a arguição de venda a non domino, independentemente do trânsito em julgado; declarar a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; julgar a ação rescisória em seu mérito, em virtude de prova nova conhecida dentro do prazo de cinco anos e, por fim, que seja reconhecida a necessidade de haver suspensão do processo em razão da ação coletiva.

Contrarrazões (id 158678839). Alega se tratar de recurso protelatório, no qual se pretende a rediscussão do que já foi examinado. Requer o desprovimento do recurso com a condenação dos embargantes em litigância de má-fé e atos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020929-25.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

A hipótese é de segundos embargos de declaração.

Com efeito,
o
s segundos embargos de declaração devem atacar obscuridade, omissão ou erro do acórdão
dos primeiros embargos
. Dessa forma, esse recurso posterior não pode ser usado para questionar aspectos já resolvidos na decisão anterior e menos ainda questões do acórdão originalmente embargado.

Sucede que as razões dos segundos declaratórios, se não repetem os argumentos dos primeiros, já rejeitados, apresentam inovação recursal, ao ampliar questões veiculadas e incluir teses que não foram anteriormente suscitadas nos primeiros embargos de declaração.

Em verdade, estes segundos embargos de declaração não apontam efetivamente qualquer dos vícios de cabimento do recurso em relação aos primeiros declaratórios. Ao contrário, os embargantes apresentam seu inconformismo com o acórdão proferido no julgamento da Ação Rescisória, contra o qual já houve a oposição dos primeiros declaratórios, o que revela a preclusão consumativa, porquanto resta esgotada a oportunidade de aventar a presença de vícios no acórdão com o protocolo do primeiro recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Não são admissíveis os segundos embargos de declaração opostos contra o mesmo ato decisório, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e a ocorrência da preclusão consumativa.

2. Embargos não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.051.230/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Parece evidente, assim, a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que não é compatível com o recurso protocolado.

Cumpre realçar, no entanto, que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.270.292/RS).

Por fim, em razão de a parte opor os segundos embargos de declaração sem indicar, indubitavelmente, a ocorrência dos vícios de que trata o art. 1.022 do CPC, limitando-se a reiterar e ampliar argumentos já apresentados e rejeitados em declaratórios anterior resta evidente o cunho protelatório da insurgência, o que autoriza a aplicação da multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
não se conhece do recurso
. Condena-se os embargantes a multa de 1% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023